Tribunal: TCU
Processo: 022.903/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 452/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.903/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adrielly Luise Marcenal Benevides (XXX.276.857-XX); Celia Regina Ferreira de Lima (XXX.336.027-XX); Edna Macedo de Andrade (XXX.831.127-XX); Elcy de Souza Santos (XXX.496.147-XX); Eliane Souza dos Santos (XXX.553.767-XX); Elvira Santos de Almeida (XXX.397.727-XX); Elza de Souza Santos (XXX.832.797-XX); Elzineia de Souza Santos (XXX.664.987-XX); Lucia Maria Lino Bomfim (XXX.641.057-XX); Maria da Conceicao Macedo de Souza (XXX.911.567-XX); Quiteria de Souza Santos (XXX.925.857-XX); Regina Helena Bezerra Cavalcante (XXX.580.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.